Tribunal: TJES
Processo: 0000061-46.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000061-46.2017.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISELBERT JOSE XAVIER SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000061-46.2017.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISELBERT JOSE XAVIER SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A, DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA - ES5326-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Franciselbert José Xavier Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que o condenou, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, com incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do mesmo artigo, no patamar de 2/3. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da referida lei, sustentando tratar-se de mero usuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo, que atestam a natureza ilícita das substâncias (maconha e crack).

A autoria e a caracterização do tráfico são confirmadas por provas testemunhais coerentes e firmes, prestadas sob contraditório por policiais militares, que relataram a apreensão de entorpecentes e materiais tipicamente utilizados para a mercancia, como balança de precisão, papel-alumínio e sacolas com vestígios de droga.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais prestados em juízo como meio de prova, quando não houver indícios de parcialidade, o que se verifica no caso em tela.

A versão defensiva de que os entorpecentes pertenceriam a terceiro (suposto cuidador da propriedade) não encontra respaldo nas provas, sendo afastada pela vinculação do apelante ao local e pelos relatos de testemunhas que confirmaram sua presença habitual na propriedade.

A quantidade e a natureza das drogas, associadas às circunstâncias da apreensão e aos apetrechos encontrados, afastam a hipótese de consumo pessoal, nos termos do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06.

A condição de usuário não exclui, por si só, a configuração do tráfico, sendo possível a coexistência das duas figuras quando comprovada a destinação mercantil das substâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal prestada por policiais em juízo, quando coerente, firme e ausente indícios de parcialidade, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.

A apreensão de entorpecentes em quantidade significativa, associada a petrechos típicos da comercialização, afasta a tese de uso pessoal.

A condição de usuário não exclui, por si, a responsabilidade penal por tráfico ilícito de entorpecentes, quando demonstrada a finalidade mercantil.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 3.035.373/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000061-46.2017.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISELBERT JOSE XAVIER SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A, DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA - ES5326-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
FRANCISELBERT JOSÉ XAVIER SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Pancas/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, com incidência do redutor do
artigo 33, §4º
, no patamar de
2/3
.

Narra a denúncia que, no dia
15/12/2016
, por volta das
06h00
, no
Córrego Itambé
e na
Rua São José, nº 157
, Distrito de Vila Verde, Município de Pancas/ES, o apelante e
FRANCISNANDO JOSÉ XAVIER SANTO
mantinham em depósito substâncias entorpecentes conhecidas como
maconha
e
crack
.

Nas razões recursais, a Defesa pugna, em síntese, pela
absolvição por insuficiência probatória
e, subsidiariamente, pela
desclassificação
para o delito do
artigo 28
da Lei nº 11.343/06, ao argumento de inexistirem elementos aptos a demonstrar a mercancia, sustentando ser o réu usuário.

Pois bem.

Não prospera o pleito absolutório.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada, notadamente, pelo
Boletim Unificado nº 31031171
, pelo
Auto de Apreensão
e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
, que atestou a natureza ilícita das substâncias.

A
autoria
e a
tipicidade
(tráfico) igualmente restam evidenciadas pelo conjunto probatório, com destaque para a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A policial militar ouvida em juízo apresentou relato firme, coerente e convergente com os demais elementos informativos, confirmando a dinâmica da diligência e a apreensão de entorpecentes e de apetrechos tipicamente associados à mercancia ilícita, o que afasta as teses defensivas.

Na
fase extrajudicial
, o policial militar
Aloísio Vargas de Almeida
detalhou o cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados ao apelante, ocasião em que foram localizados, na propriedade rural,
um tablete de maconha
(aproximadamente
160g
) enterrado nas imediações de uma antena parabólica, além de
balança de precisão
e
insumos destinados ao fracionamento e acondicionamento
de drogas, bem como ferramentas e peças automotivas de procedência duvidosa. Registrou, ainda, que, embora o apelante tenha sido localizado no perímetro urbano durante a diligência — quando também se apreendeu a quantia de
R$ 1.511,00
—, ele confirmou residir no imóvel rural e assumiu a propriedade das ferramentas encontradas, sem, contudo, apresentar explicação plausível para a presença do entorpecente e dos petrechos típicos da atividade ilícita, tampouco para a identidade do indivíduo que se evadiu do local momentos antes da chegada da guarnição.

Corroborando tal narrativa, a policial militar
Naiara Pinheiro da Silva
consignou que “várias denúncias anônimas” indicavam que o apelante e o corréu estariam traficando no Distrito de Vila Verde e que, durante o cumprimento do mandado na residência rural, foram apreendidos, além da droga, “materiais próprios para a preparação”, tais como
papel de embalo
,
balança de precisão
,
sacolinhas de “chup-chup”
e
papel-alumínio
, acrescentando que “junto com os materiais havia vestígios de crack”.

Já em juízo, a mesma testemunha, sob contraditório,
ratificou integralmente
o teor do Boletim Unificado e de seu depoimento inquisitorial, reiterando que a ação policial foi antecedida por denúncias via 190 acerca de traficância na localidade. Esclareceu que, ao ingressarem no imóvel rural em cumprimento ao mandado judicial, havia indícios de fuga recente — como luzes acesas e aparelho celular em carregamento —, sendo apreendidos entorpecentes e objetos destinados ao fracionamento e à embalagem, a exemplo de
balança de precisão
,
papel-alumínio
e
sacolas plásticas
com vestígios de crack. Acrescentou, por fim, que a vinculação do apelante ao cenário delitivo foi reforçada por informações prestadas por familiares (esposa e genitores), os quais afirmaram que o réu frequentava habitualmente a referida propriedade rural onde se localizaram os ilícitos.

Dessa forma, os relatos testemunhais, além de
coerentes e convergentes entre si
, encontram amparo nos demais elementos probatórios carreados aos autos, revelando-se suficientes para sustentar a conclusão condenatória quanto à autoria e à configuração do tráfico.

Vale ressaltar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que os relatos de policiais constituem meio idôneo de prova, especialmente quando prestados em juízo e ausentes indícios concretos de parcialidade, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não se verificou. Nesse sentido:

[...]
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.[...
]
(
STJ,
AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025)

No que remanesce à prova testemunhal,
Julimar Batista dos Santos
declarou, em sede policial, que “durante o período em que era usuário de crack, já recebeu esse tipo de droga de Franciselbert gratuitamente”, afirmando, ainda, que “tinha conhecimento de que Franciselbert comercializava drogas” e que a porção de maconha apreendida em seu poder também lhe fora entregue pelo ora apelante.

Dessarte, conquanto o réu tenha tentado atribuir a propriedade dos ilícitos a um terceiro de nome “Luiz” — suposto cuidador da propriedade rural —, o arcabouço probatório converge para a autoria delitiva, mormente diante da apreensão de
balança de precisão
e de
insumos de fracionamento
, elementos que, em conjunto com a prova oral, inviabilizam o acolhimento das teses de absolvição ou desclassificação.

Ressalte-se que o
artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06
estabelece, para a aferição da destinação da droga, a consideração da quantidade apreendida, do local e das condições da ação, das circunstâncias sociais e pessoais, bem como da conduta e dos antecedentes do agente. No caso, além da prova oral apontar para a inserção do apelante no contexto da traficância, a
quantidade e a natureza
das drogas apreendidas —
168,7 g de maconha
e
1,1 g de crack
—, somadas às circunstâncias da diligência e aos apetrechos encontrados, não se compatibilizam com a tese de consumo exclusivo, que permaneceu desprovida de suporte probatório.

Ademais, é assente que nada impede a coexistência das figuras de usuário e traficante no mesmo agente, de modo que, ainda que o apelante fosse usuário, isso não afastaria, por si, a configuração do tráfico quando demonstrada a destinação mercantil. Nesse sentido:

[...] A condição de usuário de entorpecentes não afasta a responsabilidade pelo tráfico, sendo possível coexistir as figuras de usuário e traficante. [..] (STJ, AgRg no AREsp n. 3.035.373/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025).

Logo,
inviável

a desclassificação
da conduta para o delito tipificado no

artigo 28
da Lei nº 11.343/06.

Nessas condições, ausente qualquer fragilidade apta a comprometer o decreto condenatório, impõe-se a manutenção da sentença tal como lançada.

Sendo assim, conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo íntegra a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.